Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-04.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801822-04.2024.8.14.0060

APELANTE: ERISON DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Porte de arma inserido no mesmo contexto fático do tráfico. Aplicação de ofício do Tema 1259/stj. Consunção do art. 14 da lei 10.826/03 pelo art. 33 da lei 11.343/06 com incidência da majorante do art. 40, iv. Redimensionamento da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 310 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita; (ii) saber se a prova autoriza a manutenção da condenação por tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se o porte ilegal de arma subsiste autonomamente ou deve ser absorvido pelo tráfico, à luz do Tema 1259/STJ.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi precedida de elementos concretos — motocicleta sem placa, desobediência à ordem de parada, fuga e disparo contra a guarnição — que configuram fundada suspeita, legitimando a diligência nos termos do art. 244 do CPP.

4. A materialidade e autoria do tráfico estão demonstradas por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, colhidos sob contraditório judicial, sendo suficiente o fracionamento da droga e o contexto da apreensão para evidenciar o intuito de mercancia.

5. A tese de uso próprio não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante. O julgamento do RE 635.659 (Tema 506/STF) restringe-se à cannabis, não alcançando a cocaína.

6. O porte de arma de fogo foi comprovado por laudo balístico e pelo contexto de perseguição armada, revelando vínculo instrumental com a atividade de tráfico.

7. Aplicação, de ofício, do Tema 1259/STJ, reconhecendo o nexo finalístico entre arma e tráfico, com absorção do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

8. Fixação da causa de aumento no patamar de 1/3, redimensionando a pena definitiva para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecimento, de ofício, da consunção do porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas majorado, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
: “1. É lícita a busca pessoal fundada em elementos objetivos que indiquem suspeita razoável da prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A reduzida quantidade de droga não afasta a tipificação do art. 33 da Lei 11.343/06 quando o fracionamento e o contexto fático revelam finalidade mercantil. 3. Nos termos do Tema 1259/STJ, demonstrado o nexo finalístico entre o porte de arma e o tráfico de drogas, impõe-se a consunção do delito do Estatuto do Desarmamento, com aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 33, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERISON DA SILVA DIAS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou
à pena total de

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. e 14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos autos que no dia 04/08/2024 por volta das 00:30 horas, na Dionisio Bentes, bairro da Vitória, nesta urbe, o denunciado ERISON DA SILVA DIAS, trazia consigo droga, em desacordo com determinação legal, bem como portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que na data supracitada, uma guarnição policial ao realizar rondas ostensivas, avistou o denunciado e mais um comparsa em uma motocicleta Honda POP 100, cor preta, sem placa, ocasião em que foi dada voz de parada, mas não foi obedecida.

De imediato, a guarnição saiu em perseguição do denunciado e seu comparsa, até que próximo à feira livre de quatro bocas, os suspeitos efetuaram um disparo de arma de fogo. Dessa forma, a guarnição respondeu a injusta agressão e efetuou quatro disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, os dois indivíduos caíram da moto, todavia se levantaram e empreenderam fuga a pé, abandonando a motocicleta. A guarnição recebeu informações por populares que um dos indivíduos saiu de uma casa na rua das laranjeiras e se escondeu no mato, bem como que o outro indivíduo, ora denunciado ERISON, teria se escondido dentro de uma casa, na rua das laranjeiras.

Diante da informação, os policiais começaram as buscas e obtiveram êxito, encontrando o denunciado ERISON. Em revista, foi encontrado com ele 12 (doze) porções (embaladas individualmente) de substância aparentemente característica da droga "oxi", as quais estavam dentro do bolso da roupa que ele trajava, pesando aproximadamente 3,2 gramas; 01 (um) aparelho celular moto E32, cor azul escuro, imei 1 353150461457273/15, imei 2 353150461457281/15, 91 99297-0229; além de uma arma de fogo aparentemente "artesanal" com um estojo deflagrado, na mata, próximo a ele.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia para adoção dos procedimentos legais. (...)’

Em
razões recursais
, o apelante sustenta, em sede
preliminar
, a
nulidade da abordagem e da revista pessoal,
sob o argumento de inexistência de fundada suspeita, com consequente
reconhecimento da ilicitude das provas derivadas
, à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

No mérito, pleiteia a
absolvição do delito de tráfico de drogas,
por
atipicidade da conduta
, ou a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), ante a ínfima quantidade de droga apreendida (3,167g de cocaína), ausência de elementos indicativos de mercancia e declaração de que seria usuário.

Requer, também, a
absolvição quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03
, por
insuficiência de provas
de autoria e ausência de comprovação de que a arma estivesse na posse do acusado.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não

merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da abordagem e da revista pessoal,
sob o argumento de inexistência de fundada suspeita, com consequente
reconhecimento da ilicitude das provas derivadas
, à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem – que a guarnição policial realizava rondas quando avistou dois indivíduos em motocicleta preta,
sem placa
,

circunstância que já chamou a atenção dos agentes.

Além disso, ainda segundo tais relatos, foi dada voz de parada, não obedecida pelos suspeitos, que empreenderam fuga, ocasião em que efetuaram disparo de arma de fogo contra a guarnição, havendo revide. A perseguição culminou na queda da motocicleta e fuga a pé dos indivíduos. Populares informaram que um deles – posteriormente identificado como o apelante – havia se escondido na Rua das Laranjeiras. Durante as buscas, foi ele localizado e, em revista pessoal, encontradas 12 (doze) porções embaladas individualmente de substância entorpecente, pesando aproximadamente 3,2g, além de aparelho celular, sendo também localizada, nas proximidades, arma de fogo de fabricação artesanal com estojo deflagrado.

Os elementos que antecederam a busca –
motocicleta sem placa, desobediência à ordem de parada, fuga e disparos contra a guarnição
– configuram fundadas razões, nos termos do art. 244 do CPP.

Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus.

tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. fundadas razões.

Agravo IMprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a nulidade da condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, em razão da prova obtida em busca pessoal e domiciliar sem justa causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial foi legal, considerando a alegação de ausência de justa causa e autorização do morador.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi precedida de justa causa, com base em informações sobre disparo de arma de fogo e tráfico de drogas, além da atitude suspeita do réu, ao ter empreendido fuga e arremessado um objeto no telhado de uma casa, ao avistar a aproximação policial, onde foi recolhido parte da droga apreendida.

4. A busca domiciliar foi justificada pelo recolhimento com o réu de parte significativa de entorpecentes, seguida da sua confissão de que teria mais droga em sua residência, permitindo o ingresso policial para cessar a prática criminosa.

5. A decisão de primeira instância e o acórdão impugnado consideraram que não houve ilicitude na diligência policial, sendo as provas obtidas de forma regular e em conformidade com a legislação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando há fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. 2. A existência de fundadas razões da ocorrência de um crime no local autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial para fazer cessar a atividade delitiva ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240 e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no REsp 2.053.392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 994.802/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação

A defesa pleiteia a
absolvição do delito de tráfico de drogas,
por
atipicidade da conduta
, ou a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), ante a ínfima quantidade de droga apreendida (3,167g de cocaína), ausência de elementos indicativos de mercancia e declaração de que seria usuário.

Requer, também, a
absolvição quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03
, por
insuficiência de provas
de autoria e ausência de comprovação de que a arma estivesse na posse do acusado.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID 30759377 - Págs. 8/9), pelo laudo
pericial de mecanismo e potencialidade
– que confirmou a apreensão de uma arma de fogo fabricada artesanalmente, compatível com calibre .38, e uma munição deflagrada – e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID’s 30759520 e 30759521), que atestou a apreensão de
cocaína
, confirmando a apreensão
de 12 (doze) petecas da substância petrificada, pesando o total de 3,167g (três gramas, cento e sessenta e sete miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Fransuel Ferreira Pires, na qualidade de policial militar, relatou que participava de ronda quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta Pop, em atitude suspeita. Após isso, foi iniciado o acompanhamento da dupla, sendo ordenado que parassem o veículo. Contudo, os suspeitos não atenderam à ordem policial e continuaram em fuga. Durante a perseguição, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo, havendo revide por parte dos policiais. Em decorrência do confronto, os suspeitos caíram da motocicleta, mas ainda assim conseguiram se levantar e pular o muro de uma residência próxima. Segundo a testemunha, foi chamado o proprietário da residência, que permitiu o ingresso dos policiais. Durante as buscas no local, um dos suspeitos foi localizado debaixo de uma moita, enquanto o outro conseguiu se evadir. No momento da revista pessoal, foram encontradas com o indivíduo apreendido drogas e uma arma de fogo de fabricação caseira. A droga encontrada, segundo relatou, estava acondicionada em pequenos embrulhos e, aparentemente, se tratava de óxi. Ele afirmou não se recordar da quantidade exata, mas disse que era uma boa porção. A arma também foi localizada com o suspeito, mais precisamente em sua cintura, e foi encaminhada à delegacia. Acerca da arma, o depoente explicou que se tratava de uma arma de fabricação caseira, com aparência antiga, mas ainda em condições de uso, tendo inclusive sido utilizada para os disparos realizados contra os policiais. Esclareceu ainda que não foi possível identificar o segundo indivíduo, que conseguiu fugir. A abordagem inicial se deu porque os suspeitos transitavam em uma motocicleta sem placa, e havia denúncias anteriores relatando que dois indivíduos em uma Pop estariam cometendo assaltos na cidade. Ainda segundo o policial, com a prisão do acusado, houve uma redução nas ocorrências de roubo. Por fim, afirmou que não conhecia o acusado de outras situações anteriores.

O policial militar Antoniel Coimbra das Neves declarou que foi acionado para prestar apoio à guarnição do sargento Fransuel, que já estava em diligência. Ao chegar ao local, encontrou a motocicleta caída e recebeu a informação, repassada por Fransuel, de que dois indivíduos haviam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição, tendo havido revide por parte dos policiais. Diante dessa situação, sua equipe passou a realizar buscas na área. Próximo ao local conhecido como AABB, populares indicaram que um dos suspeitos teria fugido em direção a uma região de mato. O depoente afirmou que chegou a visualizar um dos indivíduos com um objeto na mão, tentando adentrar no matagal. Relatou que foi efetuado um disparo de contenção e que, apesar da tentativa de perseguição, o suspeito conseguiu pular um muro e se evadir em um terreno extenso, sendo impossível localizá-lo naquele momento. Mais adiante, a equipe recebeu uma ligação de um morador da região, de nome Igarashi, informando que seu cachorro da raça pitbull havia acuado um homem escondido debaixo de um arbusto. A guarnição se dirigiu ao local e, segundo o relato, o sargento Fransuel foi o primeiro a encontrar o indivíduo, junto de uma arma e de substâncias que aparentavam ser pedra óxi. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Questionado, o depoente afirmou que o acusado não estava sozinho no momento da ocorrência, tendo ele mesmo visualizado outro indivíduo fugindo do local. Essa informação já havia sido repassada por populares anteriormente. Sobre a traficância, disse que não presenciou venda de entorpecentes, mas confirmou que o suspeito foi localizado escondido no mato, portando armamento e substâncias entorpecentes. Declarou que as drogas estavam ao lado do acusado, escondido sob o arbusto, e informou que a quantidade apreendida era de doze porções de uma substância que aparentava ser óxido. Quanto à motivação da diligência, explicou que, conforme informações repassadas por Fransuel, os suspeitos teriam empreendido fuga ao avistarem a viatura e efetuado disparos contra a guarnição. A equipe comandada por Antoniel chegou posteriormente ao local e presenciou apenas o momento da prisão. Esclareceu que os disparos contra sua equipe ocorreram após o avistamento de um segundo indivíduo em fuga, momento em que ele efetuou um disparo de advertência. Informou ainda que a arma utilizada pelos suspeitos foi apreendida e localizada próxima ao local onde o acusado estava escondido. Por fim, declarou que não conhecia o acusado nem o outro indivíduo envolvido, o qual não foi identificado.

Por sua vez, em sede de interrogatório, o apelante admitiu ter sido abordado em posse de substância entorpecente e afirmou ser usuário desde os 17 anos de idade. Declarou que, no dia dos fatos, havia saído do trabalho e, desejando consumir droga, abordou um indivíduo na rua a quem perguntou se vendia entorpecente. Disse que o homem respondeu afirmativamente, motivo pelo qual comprou dele doze porções de uma substância identificada como “óxi”, pelo valor de cem reais. Informou que era a primeira vez que comprava droga daquele vendedor, cujo nome não soube precisar, alegando que não o conhecia previamente. Acrescentou que, após a compra, seguia para casa a pé quando encontrou outra pessoa – distinta do vendedor – e pediu uma carona de motocicleta. Disse não conhecer esse condutor e alegou que apenas aproveitou o trajeto comum para solicitar a carona. Negou ter conhecimento de que essa pessoa portava arma de fogo. Contudo, ao ser questionado sobre os disparos relatados por policiais, afirmou que estava na garupa da moto quando o condutor sacou uma arma e efetuou o disparo. Relatou que ficou nervoso com a situação, pediu para que o homem parasse a moto, mas não foi atendido. Disse que não sabe como a arma foi apreendida, já que o condutor da moto conseguiu fugir, sugerindo que talvez o homem a tenha lançado fora durante a fuga, sem, no entanto, ter presenciado esse ato. Questionado sobre a localização da arma e a apreensão feita pelos policiais, reiterou que não tinha conhecimento do armamento, negou saber onde ela foi encontrada e afirmou que não viu quem efetuou o disparo inicial contra os policiais. No entanto, admitiu que viu o homem que conduzia a moto armado, o que ocorreu ainda durante o trajeto, antes de serem abordados. Informou que não sabia que ele estava armado até o momento em que viu a arma sendo sacada para o disparo. Ao ser indagado sobre a naturalidade de pedir carona a um desconhecido, respondeu que o fez porque o destino era o mesmo, sendo esse um comportamento que já teria ocorrido antes. Por fim, o acusado não soube explicar de que forma os policiais conseguiram apreender a arma se o autor dos disparos conseguiu fugir, alegando que, devido ao nervosismo, não viu se a arma foi descartada ou deixada para trás.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Também
não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em
recente julgamento do RE 635659, na data de 26.06.2024
, apreciando o
Tema 506 da Repercussão Geral
, deu provimento ao referido Recurso Extraordinário
, para:

“i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e,

ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta”

Em seguida, por maioria,
fixou a seguinte tese
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em epígrafe, pois o STF, ao julgar aquele recurso, limitou-se exclusivamente à
descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal
e não abordou qualquer outra substância entorpecente, como a
cocaína
, droga apreendida nestes autos.

De outra banda, embora a quantidade apreendida não seja expressiva, sabe-se que não é o critério exclusivamente quantitativo que define a destinação da droga. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 orienta que o julgador considere, além da quantidade, as circunstâncias da apreensão.

No caso concreto, verificam-se elementos indicativos de mercancia, dada a apreensão em contexto de fuga armada e resistência à abordagem e a inexistência de comprovação objetiva de dependência química, circunstâncias que revelam inserção em contexto típico de tráfico. O próprio réu declarou ter adquirido as 12 porções por R$ 100,00, o que reforça a lógica de fracionamento voltado à revenda, sobretudo diante da forma de acondicionamento.

Inclusive, o juízo sentenciante reconheceu a causa de diminuição do §4º do art. 33, reduzindo a pena em 1⁄2 (metade), o que evidencia que a reprimenda foi fixada com observância às circunstâncias pessoais do apelante.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas. Omissis. (STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03
, a materialidade foi demonstrada pelo laudo balístico e auto de apreensão acima referidos, e a autoria evidenciada pelas declarações dos policiais que localizaram as munições na mata, nas proximidades do apelante, imediatamente após sua fuga e ocultação.

O relato policial é harmônico ao afirmar que o acusado foi encontrado escondido e que a arma estava próxima a ele, em continuidade ao contexto de perseguição armada.

O delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta, consumando-se com o porte da arma sem autorização, independentemente de disparo.

A versão defensiva de desconhecimento da arma não encontra respaldo probatório. Ao contrário, o contexto fático – perseguição, disparos e ocultação – aponta para o domínio fático da situação.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelos crimes em tela, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Da Aplicação,
De Ofício
, do Tema 1259/STJ Para a Absorção do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo pelo Crime de Tráfico de Entorpecentes

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou a seguinte tese quanto ao
Tema Repetitivo nº. 1259
:

“A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.”

Considerando a
vinculação obrigatória dos juízes a tribunais às teses firmadas em sede de recurso repetitivo, a teor do que dispõe o art. 927, inciso III, do CPC
, independentemente de provocação das partes,
hei por bem aplicá-la ao presente caso,
de ofício
, por se revelar necessária e juridicamente imposta
.

No caso concreto, as provas revelam que a arma de fogo apreendida estava inserida no mesmo contexto fático da prática do tráfico de entorpecentes, compondo um único cenário delitivo, marcado por perseguição policial, fuga armada e apreensão simultânea de droga fracionada.

A circunstância de o réu estar na posse de droga fracionada, em típica situação de comercialização, e, simultaneamente, envolver-se em fuga armada, evidencia que o artefato bélico não estava dissociado da atividade ilícita, mas inserido no mesmo
iter criminis
, sendo usada para garantir o sucesso da atividade criminosa.

Assim,
reconhece-se o nexo finalístico exigido pelo Tema 1259/STJ, devendo o crime de porte ilegal de arma de fogo ser absorvido pelo tráfico de drogas, afastando-se a condenação autônoma prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPRIMENTO DE OMISSÕES. TESES DEFENSIVAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.

2. O embargante alegou omissões no acórdão embargado, apontando: (i) falta de fundamentação da decisão agravada; (ii) nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que confirmou a condenação; (iii) ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; e (iv) necessidade de redução da fração exasperatória da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as omissões apontadas pelo embargante no acórdão embargado devem ser supridas, sem efeitos modificativos, e se as teses defensivas suscitadas foram devidamente enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e o art. 620 do Código de Processo Penal.

5. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus foi devidamente fundamentada, amparando-se no art. 210 do RISTJ e na jurisprudência consolidada acerca da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

6. A fundamentação per relationem, quando contextualizada ao caso concreto, é válida, conforme precedentes da Quinta Turma.

7. Não há nulidade no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pois as instâncias ordinárias analisaram detidamente o conjunto probatório e aplicaram a legislação pertinente.

8. A quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas na fixação da pena-base ou na modulação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, desde que não haja dupla valoração dos mesmos elementos em fases distintas da dosimetria.

9. No caso concreto, as circunstâncias relacionadas às drogas apreendidas foram utilizadas para afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, sem configuração de bis in idem.

10. A fração de aumento pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentada concretamente na apreensão de armas e munições, demonstrando maior periculosidade da conduta.

11. A consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico majorado foi corretamente aplicada, conforme o Tema 1.259 fixado pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Embargos parcialmente acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação per relationem é válida quando contextualizada ao caso concreto.

2. A quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas na dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração.

3. A fração de aumento pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação concreta.

4. Há consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico majorado quando presente o nexo finalístico entre os delitos.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210; CPP, art. 620; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 188.425/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023; STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Terceira Seção, julgados em 11.12.2024.

(STJ - EDcl no AgRg no HC n. 1.025.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Nesse ponto, após a procedida absorção, e de acordo com o supracitado tema, deve-se majorar a pena do tráfico de drogas, com fundamento no art. 40, IV, da Lei de Drogas, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A fração de aumento deve observar os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena, considerando a intensidade do desvalor da conduta e as circunstâncias concretas do fato.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas evidenciam que houve efetivo disparo de arma de fogo durante a fuga; o disparo foi realizado no contexto de perseguição policial, após desobediência à ordem de parada; a arma, segundo laudo pericial, encontrava-se apta a funcionamento; o estojo deflagrado foi apreendido, corroborando o uso concreto do artefato.

Não se trata, portanto, de simples porte ostensivo ou arma meramente exibida como elemento intimidatório. Houve emprego efetivo, com disparo real, potencialmente lesivo, direcionado à guarnição policial.

Entretanto, também é necessário ponderar que não houve vítima lesionada; não há notícia de troca prolongada de tiros ou situação de confronto de maior intensidade; a quantidade de droga apreendida é reduzida (aproximadamente 3,2g), embora fracionada.

Assim, embora o uso da arma revele gravidade superior ao mínimo legal, não se verifica circunstância excepcional que justifique a exasperação no patamar máximo.

Diante desse quadro,
entendo adequada e proporcional a fixação da causa de aumento no patamar intermediário de 1/3 (um terço)
.

Passo, portanto, ao
redimensionamento da pena
.

A pena definitiva do tráfico, após a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, foi fixada na sentença em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Aplicando-se a majorante do art. 40, IV, na fração de 1/3, eleva-se a pena privativa de liberdade para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença (1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato).

Mantenho o
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, porém, DE OFÍCIO,
reconhecer a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de tráfico de entorpecentes
, aplicando a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, tudo em observância ao Tema 1259/STJ,
redimensionando a pena definitiva para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, inclusive no tocante à detração, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026